Tribunal: TJES
Processo: 5015716-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015716-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO PEIXOTO SANT ANNA

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRADOR JUDICIAL
.
REMUNERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - A corroborar a atualidade das prescrições legais contidas no artigo 24 da Lei nº 11.101/05, a jurisprudência do STJ enuncia que a remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

II - A atividade do administrador judicial desempenhada em processos de recuperação judicial, como na hipótese, consiste em verdadeira colaboração com a administração da Justiça, sendo equiparável à dos órgãos auxiliares da Justiça, cujo valor e forma de pagamento devem ser arbitrados pelo juiz com observância dos critérios normativos, não se podendo perder de vista, ainda, que a despeito da natureza da ação evidenciar crise financeira da empresa recuperanda, não está eximida e nem mesmo pode significar na irrisoriedade da remuneração do administrador judicial.

III - Os honorários devidos podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento e para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TJES.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR):-

Trata-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de pedido de recuperação judicial apresentado pelo ora recorrido, indeferiu o pedido formulado pelo recorrente, administrador judicial, de modo a que sua remuneração, fixada em 3% (três por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, considere o valor alcançado após impugnações, redimensionado para R$ 11.355.832,52.

Nas razões de recurso apontou-se, em suma, que “a remuneração do administrador judicial não é variável, seja em razão de redimensionamento direto ou decorrente da modificação da base de cálculo, seja para majorar, em função das ordinárias e sucessivas habilitações de crédito, seja para reduzi-la, em decorrência de eventual exclusão de crédito”, devendo ser observado o princípio da segurança jurídica e o fato de que a remuneração do administrador “não se submete a eventuais nuances do plano”.

Em id nº 10330084 restou indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 10905178).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DAIR PASCOAL MIRANDA:-

Saúdo o Sr. Presidente desta Câmara, cumprimento V. Ex.ª, cumprimento também o Desembargador relator, os demais desembargadores presentes, o Ministério Público, servidores da Casa, os advogados e demais presentes.

Trata-se, Sr. Presidente, de agravo de instrumento cuja causa de pedir reflete a irresignação da parte agravante frente a decisão do juízo processante que convalidou a supressão dos pagamentos do administrador judicial. E em breve síntese, senhor presidente, o que se tem é que numa ação de recuperação judicial, foi fixada a remuneração do administrador e depois de quatro, quase cinco anos de trâmite processual, em razão da exclusão de alguns créditos outrora submetidos à recuperação, a recuperanda, então, simplesmente suprimiu o pagamento da remuneração do administrador judicial sob o argumento de que, ao seu juízo, a remuneração estava devidamente quitada.

Esta situação foi feita unilateralmente pela recuperanda, e o administrador-judicial então provocou o juízo processante, que numa oportunidade seguinte, então, convalidou o comportamento da recuperanda.

Então, basicamente, este é o fato, esta é a síntese da situação trazida ao exame desta Corte. E diante desta decisão se insurge o administrador-judicial e a sua irresignação se fundamenta basicamente, Desembargador relator, em cinco eixos. E eu serei bastante sintético em apresentá-los a este colegiado.

Pelo que peço a atenção de vossas excelências.

E o primeiro, o primeiro elemento que sustenta a causa de pedir recursal, diz respeito à invariabilidade, à inalterabilidade da remuneração do administrador judicial, desembargador Fábio. Isto porque A remuneração do administrador judicial é fixada num contexto onde os elementos que são apurados, são examinados para fixar esta remuneração do desembargador, são apresentados pela parte que tem interesse, são apresentados pela parte que provoca o poder judiciário, no caso a recuperanda. E qualquer movimento nesta remuneração tornaria esta verba como um elemento de natureza
rebus sicistantibus
, alguma coisa que variasse a depender das circunstâncias. E esta não é a realidade da recuperação judicial. E isso porque Desembargador Raphael, ao longo do procedimento recuperacional, vários créditos são habilitados, inclusive de maneira tardia. E essa habilitação posterior de créditos não provoca, desembargador Fabio, um aumento, uma majoração na remuneração do administrador judicial. Ora, pelo mesmo critério e simplesmente por esse mesmo critério, o inverso também não deve ocorrer. Havendo a exclusão de créditos, desta base de cálculo, não deve haver a supressão ou a diminuição da remuneração do administrador judicial.

E aqui existem dois pontos de fundamental importância.

O primeiro é, quando fixada a remuneração do administrador, desembargador Fabio, não houve nenhum tipo de insurgência da parte da empresa recuperando a ora agravada. Então, portanto, ponto também precluso e superado.

E, num segundo momento, o STJ já teve a oportunidade de se manifestar, e isso está na petição do recurso, que a remuneração do administrador-judicial não está submetida às variações ou às vicissitudes do plano de recuperação. O que significa que, nesta perspectiva, eventual movimento ou alteração da base de cálculo não deve repercutir ou refletir na remuneração do administrador-judicial. Mas não é só. Há um outro aspecto aqui de relevo essencial ou fundamental, e é uma pergunta retórica, desembargador Jorge.

Nesta perspectiva imagine se a recuperanda desista do processo de recuperação? O que deve haver com a remuneração do administrador-judicial? O administrador judicial deverá devolver, deverá restituir o valor que recebeu a título de remuneração? E se a recuperanda eventualmente apontasse um volume de crédito inferior ao que havia feito inicialmente? Haverá necessidade de restituição da mesma forma à recuperanda dos valores então recebidos pelo administrador judicial?

E ainda, imagine que o valor dos créditos submetidos à recuperação que é também o valor dado à causa, é base de cálculo para as custas processuais.

Ora, havendo a diminuição desse volume de crédito, haverá repercussão nas custas processuais? O poder judiciário deverá restituir valores à parte autora, à empresa em recuperação? Porque o que se tem no fim das contas é esse movimento.

Então, além do que, desembargador Jorge, essa medida é uma medida que naturaliza um quadro de absurda insegurança jurídica. Isso porque, quando os créditos são apontados numa recuperação judicial, para o credor, à sombra de ter os seus créditos na fila recuperacional, já é um elemento de persuasão bastante para que ele muitas vezes se submeta a receber o valor que lhe é devido em condição ,inclusive, inferior aqui por direito ou originalmente acontece.

Mas o segundo ponto, isso não é só, o segundo ponto, é que no caso particular, os créditos que foram excluídos seguem objeto de debate e controvérsia por parte da empresa recuperando ora agravada. Em outras palavras, a empresa em recuperação está nesta Corte e também na instância de superposição litigando para que os créditos outrora, num primeiro momento, por ela incluídos da recuperação e posteriormente excluídos, retornem ao monte original e, portanto, obedeçam a ordem de pagamento estabelecida na fila recuperacional. Este é o caso.

Então, neste momento, desembargador Fábio, sequer existe no aspecto de liquidez, desembargador Raphael Câmara, a perspectiva do valor devido. Por que não se sabe a extensão do valor devido? Porque a maior parte dos créditos outrora excluídos não teve a sua situação ainda consolidada ou definida porque a empresa recuperanda segue insistindo para que esses créditos retornem ao monte.

Então, e isso representa, o que é um ponto mais à frente, mas eu já adianto, um comportamento absolutamente incoerente. Porque o que se vê é que a empresa recuperanda busca o melhor de dois mundos.

Então, objetiva, num primeiro momento, a inclusão dos créditos na fila recuperacional, porque isso lhe traz benefícios inúmeros, e o principal deles é a impossibilidade de atos de constrição, em razão da inadimplência desses créditos.

E num segundo momento, por outro lado, busca afastar esses créditos como base de cálculo para pagamento do administrador-judicial.

Ora, data máxima vênia, há um autêntico
venire contra factum proprium
aqui, um comportamento absurdamente incoerente.
Então busca-se o melhor daquilo que cada situação pode permitir ou pode extrair ou pode refletir.

O terceiro argumento, desembarrador Raphael, que sustenta o pleito recursal, diz respeito ao risco de prejuízo à imparcialidade do administrador-judicial.

O administrador-judicial, enquanto auxiliar do juízo, enquanto profissional preparado, habilitado, especializado em prestar todas as informações necessárias ao complexo processo de recuperação judicial, é chamado pelo juízo, inclusive por força do rito, a se manifestar a respeito de exclusões e habilitações de crédito.

Agora veja, na medida em que o administrador judicial for chamado a se manifestar a respeito da exclusão ou inclusão de crédito e isso repercutir, reverberar imediatamente na sua remuneração, ter-se-á parece, sem sombra de dúvida, um prejuízo à sua imparcialidade. Eu não digo nem uma suspeição, mas um impedimento, porque, em alguma medida, o administrador judicial tornar-se-á senhor da sua remuneração, o que não está, nem de longe, na perspectiva da lei.

Então, permitir que o administrador-judicial tenha, em suas mãos, o poder de aumentar ou no mínimo manter a sua remuneração parece que destoa daquilo que se espera da isenção da imparcialidade objetiva que se espera do auxiliar do juízo, portanto também esse mais um risco caso mantida a decisão recorrida.

E aqui já caminhando ao final, desembargador Jorge, há um último argumento e que faz referência a aspectos deste processo ou deste caso em si.

E veja, o administrador-judicial, esse processo é um processo que teve início, essa ação de recuperação, teve início em período anterior à pandemia. E naquela quadra se estabeleceu, como disse já inicialmente, a remuneração do administrador-judicial e dela a recuperanda não recorreu. Mas também, em razão do movimento não só da pandemia, mas também do próprio cenário econômico, que se viu antes da pandemia e posteriormente à pandemia, o administrador judicial flexibilizou a recuperanda o pagamento da sua remuneração.

Então, apenas a título de ilustração, havia um determinado valor a ser pago por mês, e aí a recuperanda noticiando as suas dificuldades, e o administrador-judicial se colocando como alguém, podemos dizer, fiel ao propósito do plano, ao propósito do processo, consentiu que o pagamento devido num período de três vezes, se desse em cinco, se desse em seis, colocando-se de modo aliado ao processo recuperacional.

Na pandemia, parcela do pagamento foi suspensa.

Só que hoje esse comportamento do administrador-judicial, que foi sensível à necessidade da empresa em recuperação, hoje esse comportamento lhe foi prejudicial. Ou seja, foi prejudicial ao administrador. Por quê? Porque se tivesse recebido os créditos no momento oportuno, não teria deixado nenhum centavo para trás.

E aqui há um aspecto último. O CNJ, desembargador, recomenda o pagamento da remuneração do administrador-judicial em até 36 meses. Tempo que o Conselho julga como correspondente ou necessário ao seu erguimento de uma empresa. Então uma empresa ela tem 36 meses em voto de confiança para se reerguer. E neste tempo, nesta quadra, neste período, ela deve honrar com a administração ou com pagamento da remuneração do administrador judicial. Isso não aconteceu também neste processo.

O que evidencia, mais uma vez, um aumento do prejuízo. Evidencia a condição de maior prejuízo do administrador.

Com essas considerações e agradecendo a atenção dessa Corte é que a defesa roga pelo provimento deste agravo.

Muito obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
15/07/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o que,
em sede de pedido
de r
ecuperação judicial
apresentado
pelo ora recorrido,

in
def
e
r
iu
o pedido formulado pelo recorrente, administrador judicial, de modo a que sua
remuneração, fixada em
3% (três por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
,
considere o valor alcançado após
impugnações, redimensionado para R$ 11.355.832,5
2
.

Nas
razões
de recurso

apont
ou
-
se, em suma,

que “a remuneração do administrador judicial não é variável, seja em razão de redimensionamento direto ou decorrente da modificação da base de cálculo, seja para majorar, em função das ordinárias e sucessivas habilitações de crédito, seja para reduzi-la, em decorrência de eventual exclusão de crédito”, devendo ser observado o princípio da
s
egurança jurídica e o fato de que a remuneração do administrador “não se submete a eventuais nuances do plano”.

D
e pronto,
registro
que minha compreensão é no sentido de que este recurso não merece provimento.

É
certo que
“
o
administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020”
e que
“
n
a medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei”

(
STJ,
REsp n. 1.905.591/MT
,
publicado em
13/2/2023).

Exatamente neste espeque a
c
olenda Corte Cidadã enuncia que
“
a
atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça”
(STJ, REsp n. 1.759.004/RS,

publicado em
13/12/2019).

Com lastro na previsão normativa pertinente decidiu
o STJ
que
“
a
remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, ‘em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência’"
(STJ, REsp n. 1.825.555/MT,
publicado em
11/6/2021).

Não menos importante destacar também que
“
a
fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo”
(STJ, REsp n. 1.905.591/MT
,
publicado em
13/2/2023)
,
não se podendo perder de vista, ainda, que a despeito da natureza da ação evidenciar crise financeira da empresa recuperand
a,
não
está
exim
ida
e nem mesmo pode significar na irrisoriedade da remuneração do administrador judicial.

Nesse passo
,
consoante orienta esta Corte de Justiça,
“
o
s honorários devidos ao administrador nomeado pelo juízo em recuperação judicial podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento da recuperanda e, ainda, para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no ordenamento”
(Agravo de Instrumento nº
5000969-28.2023.8.08.0000, Des. Samuel Meira Brasil Jr.
).

R
eferida conclusão est
á
pautada no texto do
já mencionado
artigo 24 da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:

“
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei”.

Não obstante
mencione o recorrente não ser rem
unerado desde
05/2023,
quando interrompidos os pagamentos, verifica-se, como ele próprio destaca, ter
receb
ido
o valor bruto de R$ 530.400,00 (quinhentos e trinta mil e quatrocentos reais),
o qual já seria suficiente para remunerar o serviço pelo qual seriam devidos 3% sobre R$11.355.832,52.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 22/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Após examinar a controvérsia posta, tenho por bem acompanhar o voto proferido pelo e. Desembargador Relator, Jorge Henrique Valle dos Santos.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO PEIXOTO SANT ANNA contra decisão que indeferiu seu pedido de que sua remuneração como administrador judicial, fixada em 3% do valor devido aos credores, considerasse o montante original R$49.020.408,36 e não o valor alcançado após as impugnações (R$ 11.355.832,52). O agravante sustentou, em síntese, que a remuneração do administrador judicial não deve ser variável em função de redimensionamentos ou modificações na base de cálculo, seja para majorar ou reduzir, devendo ser observado o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, como se sabe, o administrador judicial desempenha um papel crucial na condução da recuperação judicial e da falência, tendo sua atuação ampliada pela Lei nº 14.112/2020. Sua atividade é comparável à de um auxiliar do juízo, cumprindo um verdadeiro múnus público ao colaborar com a administração da Justiça.

A remuneração do administrador judicial, seu valor e forma de pagamento, é estabelecida pelo magistrado, levando em consideração a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para atividades similares, sem, contudo, exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 24 e parágrafos, claramente disciplina essa matéria.

Nessa esteira, conforme orientação jurisprudencial, inclusive desta Corte, os honorários do administrador judicial podem ser ajustados em decorrência de alterações fáticas, com o objetivo de preservar a recuperação da empresa, a capacidade de pagamento e a proporcionalidade e razoabilidade da verba. A esse respeito, vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE . MODIFICAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO . 1. Os honorários devidos ao administrador nomeado pelo juízo em recuperação judicial podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento da recuperanda e, ainda, para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no ordenamento. Art. 24, da Lei nº 11 .101/05. Precedentes do STJ e do TJES. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000969-28.2023 .8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ademais, como bem ponderado pelo Relator, o agravante já recebeu um valor bruto de R$530.400,00. Esse montante, à luz do percentual de 3% sobre o valor de R$ 11.355.832,52, é considerado suficiente para remunerar o serviço prestado.

Assim, acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, meus cumprimentos aos doutores Davi e Bruno tanto pela sustentação feita pelo doutor Davi na tribuna, quanto os memoriais que recebi, recebi os eminentes advogados em gabinete.

E essa, sem dúvida, é uma matéria muito interessante, que me levou muito à reflexão. Mas peço vênia, em reconhecendo o trabalho do doutor Bruno, um administrador emérito, dedicado, mas tanto quanto fez o eminente relator quanto o desembargador Raphael, eu cito que o parâmetro para fixação, conforme a previsão da lei no artigo 24 da lei 11.101, é de que o total pago ao administrador judicial, não excederá a. 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

E aí a primeira indagação que me surgiu até diante dos diálogos, enfim, do voto do eminente relator, seria no sentido, é possível a modificação dos honorários? E aí eu não vou me estender, calcando no voto do eminente relator, que cita precedentes de relatoria do desembargador Samuel, do desembargador Raimundo Siqueira, de que é possível para adequar a realidade da recuperação e a princípio de proporcionalidade.

E aí, nesse aspecto, eu penso que é o julgador quem está na origem a melhor a ferir essa situação. É o julgador quem sabe efetivamente os atos praticados pelo administrador, as habilitações que são impugnadas, e ainda que estejam em grau recursal, qual é a repercussão no novo valor fixado com o eventual êxito ou não nesses recursos ainda pendentes.

Então, repito, a dúvida que me assaltava era se efetivamente poderia haver modificação.

O eminente relator trouxe um voto que me convence plenamente dessa possibilidade. E essa adequação fica muito difícil pra nós, julgadores em âmbito recursal, aferirmos qual foi esse grau, qual é essa proporcionalidade. Entendo que o melhor a aferir essa situação é o juiz da causa e sua excelência entendeu nesse sentido, razão pela qual me apoiando nos votos que me antecederam, pedindo vênia aos dois eminentes advogados, por quem tenho mais profundo respeito e ressalto, o trabalho que tem desempenhado o doutor Bruno, respeito, o emérito trabalha como administrador-judicial, mas eu também estou a acompanhar o eminente relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015716-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO PEIXOTO SANT ANNA

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de pedido de recuperação judicial apresentado pelo ora recorrido, indeferiu o pedido formulado pelo recorrente, administrador judicial, de modo a que sua remuneração, fixada em 3% (três por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, considere o valor alcançado após impugnações, redimensionado para R$ 11.355.832,52.

Nas razões de recurso apontou-se, em suma, que “a remuneração do administrador judicial não é variável, seja em razão de redimensionamento direto ou decorrente da modificação da base de cálculo, seja para majorar, em função das ordinárias e sucessivas habilitações de crédito, seja para reduzi-la, em decorrência de eventual exclusão de crédito”, devendo ser observado o princípio da segurança jurídica e o fato de que a remuneração do administrador “não se submete a eventuais nuances do plano”.

De pronto, registro que minha compreensão é no sentido de que este recurso não merece provimento.

É certo que
“
o
administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020”
e que
“
n
a medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei”
(STJ, REsp n. 1.905.591/MT, publicado em 13/2/2023).

Exatamente neste espeque a colenda Corte Cidadã enuncia que
“
a
atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça”
(STJ, REsp n. 1.759.004/RS, publicado em 13/12/2019).

Com lastro na previsão normativa pertinente decidiu o STJ que
“
a
remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, ‘em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência’"
(STJ, REsp n. 1.825.555/MT, publicado em 11/6/2021).

Não menos importante destacar também que
“
a
fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo”
(STJ, REsp n. 1.905.591/MT, publicado em 13/2/2023), não se podendo perder de vista, ainda, que a despeito da natureza da ação evidenciar crise financeira da empresa recuperanda, não está eximida e nem mesmo pode significar na irrisoriedade da remuneração do administrador judicial.

Nesse passo, consoante orienta esta Corte de Justiça, “os honorários devidos ao administrador nomeado pelo juízo em recuperação judicial podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento da recuperanda e, ainda, para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no ordenamento” (Agravo de Instrumento nº 5000969-28.2023.8.08.0000, Des. Samuel Meira Brasil Jr.).

Referida conclusão está pautada no texto do já mencionado artigo 24 da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2º Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei”.

Não obstante mencione o recorrente não ser remunerado desde 05/2023, quando interrompidos os pagamentos, verifica-se, como ele próprio destaca, ter recebido o valor bruto de R$ 530.400,00 (quinhentos e trinta mil e quatrocentos reais), o qual já seria suficiente para remunerar o serviço pelo qual seriam devidos 3% sobre R$11.355.832,52.

À luz do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015716-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO PEIXOTO SANT ANNA

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Após examinar a controvérsia posta, tenho por bem acompanhar o voto proferido pelo e. Desembargador Relator, Jorge Henrique Valle dos Santos.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRUNO PEIXOTO SANT ANNA
contra decisão que indeferiu seu pedido de que sua remuneração como administrador judicial, fixada em 3% do valor devido aos credores, considerasse o montante original R$49.020.408,36 e não o valor alcançado após as impugnações (R$ 11.355.832,52). O agravante sustentou, em síntese, que a remuneração do administrador judicial não deve ser variável em função de redimensionamentos ou modificações na base de cálculo, seja para majorar ou reduzir, devendo ser observado o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, como se sabe, o administrador judicial desempenha um papel crucial na condução da recuperação judicial e da falência, tendo sua atuação ampliada pela Lei nº 14.112/2020. Sua atividade é comparável à de um auxiliar do juízo, cumprindo um verdadeiro múnus público ao colaborar com a administração da Justiça.

A remuneração do administrador judicial, seu valor e forma de pagamento, é estabelecida pelo magistrado, levando em consideração a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para atividades similares, sem, contudo, exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 24 e parágrafos, claramente disciplina essa matéria.

Nessa esteira, conforme orientação jurisprudencial, inclusive desta Corte, os honorários do administrador judicial podem ser ajustados em decorrência de alterações fáticas, com o objetivo de preservar a recuperação da empresa, a capacidade de pagamento e a proporcionalidade e razoabilidade da verba.
A esse respeito, vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE . MODIFICAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO . 1.
Os honorários devidos ao administrador nomeado pelo juízo em recuperação judicial podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento da recuperanda e, ainda, para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no ordenamento. Art. 24, da Lei nº 11 .101/05. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000969-28.2023 .8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ademais, como bem ponderado pelo Relator, o agravante já recebeu um valor bruto de R$530.400,00. Esse montante, à luz do percentual de 3% sobre o valor de R$ 11.355.832,52, é considerado suficiente para remunerar o serviço prestado.

Assim, acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Vitória, 21 de julho de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/07/2025 às 12:51:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58209921072025
.

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que não alcancei conclusão diversa.

Como se sabe, o trabalho realizado pelo administrador judicial é remunerado, cabendo ao juiz fixar o seu valor e a forma de pagamento.

No seu arbitramento, incumbe ao magistrado observar
“
a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”,
a teor do disposto no art. 24, da Lei Federal nº 11.101/2005, sendo certo que “
e
m qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido
aos credores submetidos à recuperação judicial
ou do valor de venda dos bens na falência.
”

Mas não é só.

A contraprestação pecuniária deve atender, também, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que possível a sua adequação ao trabalho efetivamente prestado.

Ainda, não se deve perder de vista que a importância deve dialogar com os princípios norteadores do instituto recuperacional, como a função social e a preservação da empresa, não podendo a remuneração ser excessiva de forma a comprometer o processo de soerguimento da devedora.

É como entende este órgão fracionário:

EMENTA
.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO FÁTICA. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.

1. Os honorários devidos ao administrador nomeado pelo juízo em recuperação judicial podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento da recuperanda e, ainda, para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no ordenamento. Art. 24, da Lei nº 11.101/05. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5000969-28.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 04/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO - CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO DEVEDOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na fixação do valor dos honorários do administrador, em ação de recuperação judicial, devem ser observados os critérios previstos no Art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/05, além das circunstâncias específicas do processo. 2. Considerando a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, devem ser reduzidos os honorários fixados em favor do administrador judicial.
3. Os honorários periciais devem ser arbitrados levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a natureza, o lugar da prestação de serviço o tempo exigido para sua execução e o grau de complexidade da causa, devendo ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Em que pese a importante atividade desempenhada pelos profissionais, ressalta-se que: não foram necessárias diligências externas para arrecadação de provas e comunicações às partes ou terceiros, nem realização de planilhas de cálculos, gráficos e simulações, bem como a não elaboração de laudos interprofissionais, despesas com viagens, hospedagens, transporte, alimentação, entre outros procedimentos. 5. Inexistindo condições objetivas de se aferir um valor real para a contraprestação pelos serviços técnicos, estes devem ser fixados com espeque na proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de onerar substancialmente a parte que necessita dos serviços prestados para o deslinde da quaestio. 6. Em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido o valor referente aos honorários periciais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como ser reduzido o valor dos honorários do administrador judicial para 3% (três por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002128-06.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro. Data do julgamento 11/09/2023).

Sob tais premissas, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que, em razão do acolhimento das inúmeras impugnações, necessária a modificação da base de cálculo da remuneração do administrador judicial, de modo que o percentual de 3% (três por cento) deverá incidir sobre o valor dos créditos
efetivamente
submetidos
à recuperação judicial
, ou seja, R$ 11.355.832,52. (onze milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), guardando proporção, portanto, com os contornos da demanda.

Por fim, incontroverso que já houve o recebimento do valor de R$ 530.400,00 (quinhentos e trinta mil e quatrocentos reais), quantia que respeita o limite máximo previsto no supracitado art. 24 da legislação em comento, sendo mister a sua manutenção.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

É como voto.